Tribunal: TJSP
Processo: 2177427-91.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTRATO Extratos trazidos são suficientes para embasar o pedido inicial, porquanto comprovam ter a conta aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 – Extrato de fevereiro demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177427-
91.2016.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que são agravantes CELIO MOREIRA
RIBEIRO FILHO, MARIA EUGENIA DIAS, ROSA MADALENA DE OLIVEIRA e
RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177427-91.2016.8.26.0000 - Itatinga 2/3
AGRAVANTES: CELIO MOREIRA RIBEIRO FILHO, MARIA EUGENIA DIAS,
ROSA MADALENA DE OLIVEIRA E RAUL GONÇALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134768
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL
EXTRATO Extratos trazidos são suficientes para embasar o
pedido inicial, porquanto comprovam ter a conta aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989 Extrato de fevereiro
demonstra a existência de saldo em janeiro do mesmo ano.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que asseverou:
“Vistos.Revejo a decisão de fls. 107, a fim de oportunizar o contraditório.Entretanto, não
se olvida que o documento exigido não se trata de título executivo. Aliás, em nenhum
momento atribuiu-se referida eficácia ao documento exigido. Trata-se, com efeito, de
documento probatório indispensável à prova da existência e extensão dos danos
individualmente sofridos.Cumpre destacar ainda que referido documento é fornecido
mediante simples requerimento administrativo, cujo procedimento deve ser cumprido pela
parte, cabendo ao Poder Judiciário sua requisição, apenas, em caso de negativa
devidamente comprovada.Bem por isso, providencie a parte requerente, em 10 dias, sob
pena de indeferimento da inicial, documento original do banco que comprove a existência
de saldo em conta poupança com aniversário até o dia 15 de janeiro de 1989 - extrato de
fevereiro que comprove o saldo em janeiro, juntando:- extrato impresso pela intranet do
Banco, constando a agência BNC, modalidade e número da conta, bem como, matrícula e
nome do funcionário responsável; ou- extrato emitido pela Superintendência do Banco, no
qual se ateste sua autenticidade mediante declaração em seu anverso de que se trata de
cópia do original, microfilmado, nos termos da Lei no 5.433/69 e Decreto no
1.789/96.Intime-se..”
É O RELATÓRIO.
Tem razão a agravante.
Verifico que os extratos trazidos a fls. 55/58 e 60 são suficiente para
embasar o quanto sustentado pela agravante, porquanto atesta que a conta-poupança fazia
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Os extratos juntados, diga-se de
passagem, fornecidos pelo próprio agravado, atesta que a conta-poupança cujos expurgos
se pretende demonstrar tinha aniversário na primeira quinzena de janeiro. Neste ponto,
destaque-se que o extrato relativo ao mês de fevereiro de 1989 deixa claro que existia entre
as partes relação jurídica na época do plano econômico tratado na vestibular, e, mais do
que isto, também deixa ver que existia saldo em janeiro de 1989 na mesma conta, e esta
situação foi suficiente para elaboração dos cálculos do poupador acostados aos autos, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177427-91.2016.8.26.0000 - Itatinga 3/3
os quais foram até mesmo impugnados pelo ora agravante.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator